Tribunal: STF
Processo: Pet 10789
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido formulado pela defesa de Wilson Quintella Filho, mediante o qual alega, em síntese, a existência de litispendência, ao argumento de que há identidade entre os fatos apurados no INQ 4.832, distribuído a esta relatoria por prevenção ao INQ 4.215, e as investigações objeto da Ação Penal n. 1017099-48.2021.4.01.3400, em tramitação no Juízo da 12ª Vara Criminal do Distrito Federal (eDoc. 01, pdf. 03-13). 



    Requer, assim, "o conhecimento e provimento do presente pedido a fim de que este Supremo Tribunal Federal analise e se manifeste acerca da necessidade de unificação da Ação Penal nº 101799-48.2021.4.01.3400 e do INQ 4832”. 



    Em 19.12.2022, determinei a autuação do pedido em apartado do INQ 4.832, formando-se os presentes autos (eDoc. 01, pdf. 01-02). 



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pleito formulado (eDoc. 01, pdf. 20-42). 



    É o breve relatório. Decido. 



    2. Depreendo a prejudicialidade da pretensão formulada nestes autos, tendo em vista que, em 19.06.2023, diante da patente ausência de interesse do Ministério Público no prosseguimento das investigações, deferi pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o arquivamento do INQ 4.832, com esteio no art. 21, XV, e art. 231, § 4º, do RISTF, com a ressalva prevista no art. 18 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, o Ministério Público Federal se manifestou nos autos do INQ 4.832 e requereu “o arquivamento da Petição nº 10789, pela perda do objeto, diante do arquivamento do Inquérito nº 4832”. 



    3. Ante o exposto, em razão da superveniente perda de objeto, julgo prejudicada a pretensão ora em análise formulada pela defesa de Wilson Quintella Filho, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente